Tribunal: TJDFT
Processo: 0728634-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0728634-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BATISTA GOMES DE OLIVEIRA, ROSALIA DA PIEDADE TOMAZ GOMES DE OLIVEIRA AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Vistos, etc., Compulsando os autos verifico que a Agravada informou que no Juízo de origem houve a prolação da sentença, em suas contrarrazões. Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da não Surpresa, manifestem os Agravantes em 10 dias, sob pena de extinção, por perda superveniente de objeto. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 8 de dezembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator